Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707042-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS PASCOAL RIBEIRO EMBARGADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O O agravado RUBENS PASCOAL RIBEIRO opõe embargos de declaração (ID 26094015), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 25975070. Infere-se das razões recursais que o embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021 13:16:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator